Tribunal: TJSP
Processo: 1009289-81.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO-EXEQUENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE ESTABELECE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS EM RAZÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, MEDIANTE DESCONTOS ESCALONADOS, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA MÍNIMA

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO-EXEQUENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE ESTABELECE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS EM RAZÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, MEDIANTE DESCONTOS ESCALONADOS, ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA MÍNIMA (MAIOR DESCONTO). TRIBUTO BILATERAL QUE REMUNERA SERVIÇOS PÚBLICOS INDIVISÍVEIS, DE CARÁTER UTI UNIVERSI. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.